Tribunal: TJDFT
Processo: 0000315-02.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE). MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada nos autos a alegação da defesa de nulidade posterior à pronúncia, por ofensa ao sistema acusatório. No entanto, ainda que se vislumbrasse a existência de nulidade, a matéria estaria alcançada pela preclusão, diante da ausência de oportuno protesto pela defesa, quer no início do julgamento, após o pregão das partes ou durante a sessão plenária. Ademais, eventual reconhecimento de nulidade demandaria a demonstração do efetivo prejuízo, o que não se verifica na espécie.
2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nem em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
3. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, pois houve premeditação delitiva, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta. A premeditação não se confunde com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem.
4. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
5. Em relação ao quantum de redução em face da tentativa, a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
6. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.